Tribunal: STF
Processo: RE 1319527
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 2, fls. 261-262): 
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.
    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 
    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 
    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 
    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.
    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 
    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.
    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 2, fl. 271), foram rejeitados em acórdão assim ementado (Vol. 2, fl. 288):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. A UFPB afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, defendendo a utilização da TR até o trânsito em julgado do RE 870.947-SE, em virtude de não haver decisão quanto à modulação dos seus efeitos.
    2. O acórdão enfrentou devidamente as questões postas à sua apreciação, tendo decidido pela incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante entendimento do STF, firmado no julgamento do RE nº 870.947-SE; bem como pela incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, nos termos do RE 579.431-RS; mantendo a decisão agravada, que determinou que a data final para incidência de juros de mora se dá com o trânsito em julgado dos embargos à execução.
    3. "A mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país". Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017).
    4. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado.
    5. Embargos de declaração não providos.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 458), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes alega ter o acórdão recorrido violado os arts 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da Constituição, bem como o entendimento fixado por esta CORTE no RE 579.431 (Tema 96). Em suma, aduz que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002. Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (fl. 465, Vol. 2). Sustenta a impossibilidade de compensação da base de cálculo dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado”. 
    Considerando o entendimento firmado por esta SUPERMA CORTE no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810) e do RE 579.431-RG (Tema 96), a Vice-Presidência do TRF/5ª Região encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 3, fl. 89).
    A Turma exerceu parcial juízo de retratação, “apenas no tocante ao percentual de juros, mantendo incólume o acórdão originário quanto aos demais pontos”, conforme se verifica da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 98):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO FINAL DOS JUROS. RE 579.431/RS (TEMA 96). ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO COMPÔS O OBJETO DO LITÍGIO INAUGURADO NO AGRAVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 
    1 . Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, CPC, fosse realizado, caso necessário, o juízo de retratação, em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 870.947/SE (em sede de Repercussão Geral -Tema 810) e o julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96). 
    2. Da análise do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. 
    3. O STJ, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG), corroborou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores em empregados públicos, é perfeitamente aplicável o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o cálculo da correção monetária das parcelas devidas (IPCA-E). 
    4. Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE, a questão restou superada com a conclusão do julgamento do STF, em 3/10/2019, ocasião em que a Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator para o acórdão. 
    5. Merece ser mantido o Acórdão prolatado que determinou que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    6. Modificado o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, fixado pelo Acórdão, pois prevalece a determinação prevista na Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em que os juros aplicados devem atrelar-se à caderneta de poupança. 
    7. No que tange ao RE 579.431/RS (Tema 96), o STF firmou a seguinte tese jurídica: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." 
    8. Observa-se, no entanto, que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal. 
    9. Caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC. Juízo de retratação exercido para dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento apenas em relação ao item 6.” 
    É o relatório. Decido. 
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No que diz respeito à discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da compensação dos valores adimplidos na via administrativa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 259-260, Vol. 2): 
    “Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 
    (…) 
    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante. 
    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.
    (…)
    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 
    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos) ”
    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 
    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 
    O Sindicato recorrente insiste em defender a necessidade de inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios, das parcelas pagas administrativamente, bem como a impossibilidade de compensação dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado”. 
    Verifica-se, portanto, que as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido, emergindo como óbices ao conhecimento do presente Recurso Extraordinário a orientação constante das Súmulas 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 
    De todo modo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Quanto à alegação da parte recorrente no sentido de que o acórdão recorrido violou o entendimento firmado por esta CORTE no RE 579.431- RG (Tema 96) ao determinar que o termo final da incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, assim se pronunciou (Vol. 3, fl. 96): 
    “Ademais, no que tange ao RE 579.431/RS (Tema 96), o STF firmou a seguinte tese jurídica: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." 
    No entanto, observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal. 
    Ora, caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, "verbis":
    (...)”
    As razões recursais não atacaram esse fundamento. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente